Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI OU DIFFAMANDI. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de reportagem jornalística sobre operação policial.
2. Autores alegam que a matéria imputou falsamente invasão de domicílio e sequestro, causando prejuízos à imagem e à honra, inclusive perda de emprego.
3. Pedem condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da retirada da reportagem do sítio eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito na veiculação da reportagem, caracterizando abuso do direito de informar; e (ii) estabelecer se as rés devem responder solidariamente pelos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois ambas as rés integram a cadeia de fornecimento do serviço de comunicação, atraindo responsabilidade solidária, nos termos do CDC.
6. A relação é consumerista, aplicando-se os arts. 2o, 3o e 17 do CDC, que impõem responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.
7. A reportagem analisada possui cunho informativo, sem identificação nominal ou exposição de imagem dos autores, limitando-se a narrar fatos de interesse público com base em informações policiais.
8. Não se verifica excesso, dolo ou má-fé, tampouco animus injuriandi ou diffamandi, caracterizando exercício regular do direito de informação (CF/1988, art. 5o, incs. IV, IX e X; art. 220).
9. Eventual desconforto decorreu da notoriedade do fato, não de conduta ilícita das rés. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil.
10. Precedentes do STF (ADPF 130, RE 1.075.412/PE) e STJ (REsp 801.109/DF) reforçam que a liberdade de imprensa prevalece, salvo abuso, não configurado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.

Tese de julgamento: “1. A veiculação de matéria jornalística com base em informações oficiais, sem identificação nominal ou excesso, configura exercício regular do direito de informar, afastando responsabilidade civil. 2. A liberdade de imprensa prevalece sobre direitos da personalidade quando exercida nos limites constitucionais, sem excesso ou intenção lesiva. 3. A responsabilidade solidária decorre da participação na cadeia de fornecimento do serviço de comunicação.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. IV, IX e X; art. 220; CPC, arts. 85, § 11, 487, I; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 17, 25, § 1o; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.11.2009; STF, RE 1.075.412/PE (Tema 995), Rel. Min. Marco Aurélio, p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 29.11.2023; STJ, REsp 801.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.06.2012; TJDFT, Acórdão 1118507, 0729139-88.2017.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 15.08.2018, DJe 27.08.2018; TJDFT, Acórdão 2012629, 0714980-16.2022.8.07.0018, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 26.06.2025, DJe 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 2004255, 0720510-12.2023.8.07.0003, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 29.05.2025, DJe 23.06.2025; TJDFT, Acórdão 1876148, 0710485-89.2023.8.07.0018, Rel. Eustáquio de Castro, j. 11.06.2024, DJe 20.06.2024.